Tribunal: TJDFT
Processo: 0000180-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0000180-11.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDSON SILVA BARROS, MILLENA PEREIRA DE CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas por MILLENA PEREIRA DE CARVALHO e EDSON SILVA BARROS contra a sentença (ID Num. 16418634) prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que condenou os réus nas penas do art. 121, § 2o, I e III, do Código Penal (homicídio qualificado). A ré, patrocinada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID Num. 16418691), requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, determino que a defesa de MILLENA PEREIRA DE CARVALHO, por meio do NPJ do UniCEUB, seja intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação, tendo em vista que Procuradoria de Justiça ainda não apresentou parecer sobre o mérito da causa. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2020 12:23:28. ROBSON BARBOSA Desembargador